Tribunal: TJDFT
Processo: 0002369-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO DIA DOS FATOS. PENA CORRETAMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 129, caput do Código Penal, a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da Execução, por ter no dia 15 de setembro de 2017 ofendido a integridade física da vítima com uma mordida no tórax, conforme descrito na inicial acusatória. Em seu recurso a parte recorrente postula a absolvição por ausência de provas de sua conduta delitiva.
II. Recurso próprio e tempestivo (ID 18506414). Contrarrazões não apresentadas (ID 18506419). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 19234527).
III. A conduta de ofender a integridade física da vítima, consubstanciada em uma coronhada na cabeça, é fato que se amolda ao artigo 129, caput do Código Penal
IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima corroborado por testemunha ocular da conduta delituosa (Ids 18506390, 18506388 e 18506381), que presenciou a discussão entre a vítima e seu ofensor, bem como a mordida proferida, tudo corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 18506329), realizado no dia dos fatos, que atestou a existência de ofensa à integridade corporal da vítima.
V. Ademais, há que se destacar que a versão do acusado do fato encontra-se completamente isolado da prova dos autos, haja vista não restar comprovado os elementos caracterizadores da legítima defesa.
VI. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sida aplicada corretamente, em seu mínimo legal. Ademais, preenchidos os requisitos legais foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da Execução.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.